Tribunal: TJMT
Processo: 0019553-55.2018.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019553-55.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS LECHNER DA SILVA (APELANTE), PAMELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 015.486.292-43 (APELANTE), DANIEL RODRIGO DE SOUZA PINTO - CPF: 003.098.271-59 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A (VÍTIMA), HELOIZA APARECIDA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), RIAN DA SILVA SANTANA (VÍTIMA), LUCAS LECHNER DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em acolhimento da absolvição do apelante, quando a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas em todo acervo probatório, não havendo violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
Lucas Lechner da Silva e Pamela Cristina de Souza Oliveira
, no incurso na sanção do artigo 155, §4º, inciso IV, do CP, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90, por duas vezes, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 22 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa de Pamela Cristina de Souza Oliveira sustenta que não restou demonstrada a sua participação no delito, motivo pelo qual, entende ser imperiosa sua absolvição por falta de provas, em conformidade com o princípio do
in dúbio pro reo.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 161624963).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 162791650 opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na necessidade de absolvição da apelante, por insuficiência de provas para a sua condenação, em conformidade ao princípio do
in dúbio pro reo
.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Isso porque, o conjunto probatório dos autos foi suficientemente conclusivo quanto à autoria do fato, que foi plenamente confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Relatório Policial, através das oitivas da vítima e testemunha, assim como à materialidade do delito, inexistindo elementos hábeis para o reconhecimento da absolvição, pelos fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que no dia 02/10/2018, por volta das 15 horas, na cidade de Tangará da Serra/MT, os denunciados Lucas Lechner da Silva, vulgo “negão” e Pamela Cristina de Souza Oliveira, em companhia dos adolescentes Helózia Aparecida de Oliveira (13 anos) e Rian da Silva Santana (16 anos), com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para todos, coisas alheias móveis de propriedade do estabelecimento comercial Lojas Americanas.

No Auto de Apreensão restou consignada a apreensão das seguintes mercadorias: 03 (três) bolsas femininas; 01 escova de mamadeira; 01 toalha de banho; 01 trocador de banho; 01 trocador de fraudas; 03 kits babadores infantis da marca Cia do Neném; 02 Kits de Mamadeiras; 03 panelas de pressão Vancouver; 03 kits versales da Tramontina; 03 kits turim da Tramontina; 01 manda parta bebe; 01 boneca barbie; 01 caixa de papelão utilizado para furtar os produtos; 03 aparelhos celulares e, ainda 2 porções de maconha.

Consta que os 04 saíram de Cuiabá/MT, com destino a Tangará da Serra, através do carro de propriedade da Pamela, com o objetivo de furtar coisas alheias naquela cidade. Inicialmente, passaram pela Loja Pernambucanas, porém sem êxito, foram até o shopping, onde escolheram a Loja Americanas, utilizando de sacolas e embrulhos de presente, para pegar produtos, ocultarem e levarem até o veículo, para posterior fuga. O combinado entre os 04 seria, no retorno, dividirem os bens.

Ocorre que, diante da atividade suspeita a gerente da loja foi acionada, Geirele, que passou a acompanhar pelas câmaras de segurança e acionando os seguranças da loja e a Polícia Militar, que fora até o local encontrando junto ao veículo Pálio os adolescentes (Helóiza e Rian) e Lucas. Entretanto, Pamela ciente de que os Militares estavam ao lado do seu carro, fugiu do local, pegando um ônibus e voltando para Cuiabá.

Os fatos narrados foram confessados pelo réu Lucas, que afirmou que a Pâmela tinha total conhecimento de que saíram de Cuiabá, com a finalidade de furtarem os bens naquela cidade e, apesar de não ter efetivamente pego bens dentro da loja, estava dando apoio.

Por outro lado Pamela Cristina de Souza Oliveira afirma em audiência que recebeu a proposta de Lucas, para leva-lo até Tangará da Serra, pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de naquela cidade receber dividas. Pamela narra que estava grávida e precisando de dinheiro e não viu maldade nenhuma em leva-lo até lá, pois não tinha ciência de que seu objetivo era furtar bens. Ao avistar os policias ao lado de seu veículo ficou com medo, motivando sua fuga.

De outro lado, a testemunha Geirele Rodrigues da Silva, gerente da Loja Americana, ouvida pela Autoridade Policial, esclarece que viu nas imagens os envolvidos, sendo que uma das mulheres parecia gestante.

Vejamos trecho de seu depoimento:

“[...] QUE, a declarante então passou a analisar as imagens das câmeras de segurança e constatou que cinco pessoas envolvidas, sendo: dois homens e três mulheres, dentre as quais uma inclusive aparentava estar gestante (Pamela), haviam furtado bonecas e outros objetos de dentro da loja, os quais separaram as mercadorias, colocaram dentro de sacolas grandes e passaram pelos caixas como se fossem pagar, mas não apresentaram os objetos; QUE, a declarante então ficou alerta, quando reconheceu dois homens e uma mulher, que retornaram de novo à loja, com certeza para buscar algumas mercadorias que eles inclusive já tinha deixado separadas nos fundos da loja [...]”

Os fatos também foram confirmados pela testemunha PM Darciomar Paulo Perin, quando ouvido em juízo, afirmou que, no dia do fato, a Polícia Militar foi cientificada que algumas pessoas tinham tentado subtrair objetos da Loja Pernambucana, localizada no centro daquela cidade. Na sequência, chegaram ao conhecimento da guarnição que tais indivíduos tinham subtraído diversos objetos no comercial denominado Lojas Americanas localizado no Shopping Center. Se deslocando até o local, fora preso em flagrante o réu Lucas, na companhia de dois menores, sendo que, no interior do automóvel, foram encontradas as res furtivas.

Nesse contexto, é possível concluir que embora a apelante negue a participação no delito, sua atuação está devidamente comprovada, por meio da declaração das testemunhas e do próprio corréu, que afirma que Pamela tinha conhecimento de que furtariam objetos na cidade de Tangará da Serra, encontrados, inclusive, em seu veículo.

Aliás, salta aos olhos que à época dos fatos Pâmela encontrava-se gestante e, maior parte dos objetos furtados refere-se a itens utilizados a recém-nascido.

Portanto, a materialidade do crime de furto, tal como a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, por meio do
Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Relatório Policial, através das oitivas da vítima e testemunha. Logo, não há como acolher a tese da apelação de absolvição por ausência de prova.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AFIRMAÇÕES COERENTES DAS TESTEMUNHAS – APELANTE PRESO DE POSSE OS OBJETOS FURTADOS – 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS – POSSIBILIDADE – DANO MATERIAL INEXISTENTE – BENS RESTITUÍDOS ÀS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, aliado ao fato de que o acusado foi preso logo após os crimes na posse das res furtivae.

2. Embora com pedido expresso na denúncia para reparação dos danos causados às vítimas, a condenação deve ser afastada porquanto os bens furtados foram recuperados e o dano moral não ficou comprovado.

3.Recurso parcialmente provido.” (N.U 1002906-80.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 02/04/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO CONSUMADO PARA FURTO QUALIFICADO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA – CONSUMAÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com os precedentes do STJ, o crime de furto se consuma no momento em que o agente se apodera da res furtiva, ainda que por um breve lapso temporal ou quando recuperada a coisa
.” (N.U 1026744-94.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023